Tribunal: TJDFT
Processo: 0760315-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois "a documentação anexa aos autos demonstram claramente o efetivo exercício pedagógico realizado junto as Unidades de Ensino da SEE-DF, sendo elas Id. 203638911, 203638912 e 203638917” e que “apesar de estar lotada na Regional, o trabalhado realizado pela professora ocorreu dentro de várias Escolas daquela circunscrição educacional”, tudo conforme já foi decidido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal em casos idênticos e pelo STF na ADI 3772/DF.
2. Não há omissão ou contradição no julgado se foi expressamente consignado que “[a]s Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico”.
3. O acórdão embargado destacou, ainda, que “[e]ntre 9/2/1998 e 3/4/2003 a autora trabalhou como coordenadora pedagógica intermediária no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Planaltina e de 18/9/2008 a 6/2/2011 no Núcleo de Monitoramento Pedagógico de Planaltina, atuais Unidades de Educação Básica – UNIEBs”, sendo que “[n]a função de coordenadora intermediária da unidade, a autora atuou fora de regência de classe”. Destacou, por fim, que as “[a]tividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426)”.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.